Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-36.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001617-36.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
BENEDITO ALVES DE SOUZA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-36.2019.8.26.0414 -Voto no 31333
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001617-36.2019.8.26.0414
Vara de Palmeira D'Oeste
Apelante: Benedito Alves de Souza Neto
Apeladas: Sudamérica Clube de Serviços
Juiz de 1o Grau: Rafael Salomão Oliveira
Voto no 31333.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral - Inexistência de
prova da existência de contrato de seguro entre autor e ré -
Prêmios descontados da conta do autor, indevidamente -
Indenização moral elevada - Recurso parcialmente provido.
Insurge-se o autor de “ação de obrigação de fazer c/c
declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e pedido de reparação por
danos morais e tutela de urgência antecipada com pedido liminar” contra r. sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, para “determinar à requerida o
cancelamento dos descontos, bem como para condená-la à restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde o desembolso e juros moratórios à razão de 1% a contar da
citação, e para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação” (fl. 101), além de
condenar a ré ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.
99/101).
Sustenta o apelante que a indenização moral
deve ser elevada a R$10.000,00, porque o valor fixado não é suficiente para
“reparar todo o sofrimento suportado pela parte Apelante, mormente, por se tratar de
descontos perpetrados em verba caráter alimentar, além de terem ocorridos prejuízos em
desfavor a pessoa idosa que já com menos do mínimo necessário” (fl. 107), de forma
fraudulenta. Pede, ainda, a elevação dos honorários advocatícios a 20%
sobre o valor da causa (fls. 104/113).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-36.2019.8.26.0414 -Voto no 31333
3
Houve resposta (fls. 120/122).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor nunca contratou seguro
com a ré, mas, ao consultar os seus extratos bancários, de conta que
mantém com o banco Bradesco, na qual recebe a sua aposentadoria,
constatou que dela estava sendo debitado, mensalmente, o valor de
R$31,30, a mando da ré (fls. 28/29), e, a despeito das tentativas
administrativas de solucionar a questão, não obteve êxito.
Sustenta ser a relação de consumo e pede a
suspensão dos descontos mensais, a devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados, que perfazem a quantia de R$187,80, e a
condenação da ré ao pagamento de indenização moral de R$10.000,00.
A ré contestou (fls. 45/55), sustentando a sua
ilegitimidade passiva e, em suma, a legalidade da contratação e afirmou ter
cancelado o contrato. Juntou, às fls. 42/43 e 77, “autorização de débito que
embasou a cobrança, bem como a relação de pagamentos onde se comprova que o contrato
encontra-se cancelado desde 04/07/2019” (fl. 40).
O autor, em réplica, impugnou a assinatura
constante da autorização de débito, dizendo-a falsa (fls. 80/91), razão pela
qual o MM Juiz determinou a produção de prova pericial grafotécnica (fl. 92),
determinando que a ré arcasse com os honorários periciais, o que não foi
por ela providenciado (fl. 98) e a sentença foi proferida.
A ré não se insurgiu contra a sentença,
conformando-se com a sua condenação, inclusive a relativa ao pagamento
de indenização moral.
A existência de cobrança indevida sem a inclusão
do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em regra, o
seu direito ao recebimento de indenização moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-36.2019.8.26.0414 -Voto no 31333
4
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela
qual a ré invadiu a conta bancária do autor, idoso e aposentado, sem o seu
consentimento e passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio
referente a seguro por ele não contratado, isto é, fruto de contratação
fraudulenta, apropriando-se de parte dos seus rendimentos, advindos de
suas aposentadorias.
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva,
já que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é
gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto,
que só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização
por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo
em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta da seguradora, que
subtraiu dinheiro da conta do autor, e em razão de ser o autor vítima fácil e
preferencial do ilícito, eleva-se o valor da indenização moral a R$10.000,00,
com juros e correção na forma estipulada pela sentença.
Os honorários advocatícios ficam elevados a 12%
do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, valor suficiente para remunerar o trabalho do patrono do
autor, tendo em vista a simplicidade da causa.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora